Tribunal: STF
Processo: HC 202879
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida.
1. A prisão preventiva de jovem primário, com 23 anos de idade, pelo tráfico exclusivo de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
2. Ordem concedida.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 2,5kg (dois quilogramas e quinhentos gramas) de maconha, o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade dos entorpecentes encontrados pode servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
    4. A alegação relativa aos riscos da Covid-19 não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impediu o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 18.02.2021, pelo tráfico de 2,5 kg de maconha e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO revogou a prisão do acusado, substituindo a custódia por outras medidas cautelares.
    3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO) deu provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva do paciente.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 664.424, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus deve ser concedido.
    8. A prisão preventiva de jovem com 23 anos de idade, primário, preso preventivamente pelo tráfico exclusivo de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Notadamente por se tratar de droga que não é dotada da mesma potencialidade lesiva de outras substâncias entorpecentes, na medida em que, a despeito de razoável grau de controvérsia sobre o tipo de dano que ela causa ao usuário, não torna o indivíduo que a consome socialmente perigoso. 
    9. Embora não seja possível falar em inexpressiva quantidade de entorpecente, a hipótese é de paciente primário e de bons antecedentes, sendo certo que o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas. 
    10. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da custódia, na forma do art. 319 do CPP. 
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator